Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-45.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800083-45.2021.8.14.0110

APELANTE: MATHEUS SILVA NUNES, MAURÍCIO CARVALHO SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. Preliminar.
Pleitos comuns aos apelantes
MAURÍCIO CARVALHO SERRA e MATHEUS SILVA NUNES. Reconhecimento da
non reformatio in pejus
. PRELIMINAR ACOLHIDA. Da nulidade ante a inviolabilidade do domicílio. INCABIMENTO.
Da nulidade ante a violação à Sumula nº 14 do STF. IMPOSSIBILIDADE.
Mérito.
Pedido de ambos os apelantes
. Da reforma da sentença. Reanálise das circunstâncias judiciais. Fixação da pena-base no mínimo legal.
Aplicação da causa de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, do CPB.
Pedido do apelante MATHEUS SILVA NUNES
. Reconhecimento da atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB. CABIMENTO EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
Pleitos comuns aos apelantes
MAURÍCIO CARVALHO SERRA e MATHEUS SILVA NUNES.

1.1.
Os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave
;

1.2.
Não há que se falar em
invasão do domicílio sem ordem judicial
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização do morador
;

1.3.
Conforme consta do acervo probatório, os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos acusados, receberam denúncia anônima e ao realizarem diligência até o local, fizeram o cerco na casa e observaram toda a movimentação das pessoas que estavam na residência, após isso adentraram no imóvel, momento em que houve tentativa de fuga sem sucesso. Após revista, os policiais encontraram as substâncias entorpecentes e um valor em dinheiro;

2. Mérito.
Pedido de ambos os apelantes
. Da reforma da sentença. Reanálise das circunstâncias judiciais. Fixação da pena-base no mínimo legal.
Aplicação da causa de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, do CPB.
Pedido do apelante MATHEUS SILVA NUNES
. Reconhecimento da atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB.

Cabível o reconhecimento da menor idade em relação ao apelante MATHEUS e a minorante do tráfico privilegiado a ambos os apelantes, fixando-lhes a pena:
MAURICIO CARVALHO SERRA
: 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
substituída por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais; e
MATHEUS SILVA NUNES
:

02 (dois) anos e 08 (oito) meses, em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, substituída por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
MATHEUS SILVA NUNES
e
MAURÍCIO CARVALHO SERRA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/Pa, que os condenou às seguintes penas:

-
MATHEUS SILVA NUNES: 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

-
MAURÍCIO CARVALHO SERRA
:
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15/02/2021, por volta das 23h00min, após a guarnição ter sido acionada para atender ocorrência de venda de drogas na Rua Cajueiro, foi avistada movimentação suspeita na casa do denunciado Matheus Silva, e, ao adentrar na residência o denunciado Mauricio Carvalho atirou ao chão um objeto, tendo os policiais constatados se tratar de vinte trouxinhas de Oxi, que estavam dentro de frasco de plástico de cor alaranjada. Em revista ao quarto do denunciado Matheus Silva, foram encontradas mais doze trouxinhas de oxi jogadas no chão, bem como sobre a mesa da sala, foram encontradas três pedras de oxi, a importância de cinquenta e um reais e três aparelhos celulares. Os denunciados foram presos em flagrante delito.

Em
recurso de apelação (ID
6975804 –
Págs. 371/396)
, a defesa de MAURICIO CARVALHO SERRA,
preliminarmente
, pela
non reformatio in pejus
, ante a inexistência de recurso da acusação
.

Assevera que houve
nulidade ante a inviolabilidade de domicílio
, sob a alegação de que a diligência policial que resultou na SUPOSTA apreensão de droga junto à residência apontada teve por fundamento, exclusivamente, delação apócrifa.

Aduz ainda que houve
nulidade por violação à súmula vinculante 14 do STF
, uma vez que o inquérito foi “oculto”, sem formalização, não Havendo qualquer documento ou peça de investigação produzida para sustentar referida acusação.

No
mérito
, requer também a
reforma da dosimetria da pena
, devendo ser reanalisadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, e fixando a pena-base no seu mínimo legal.

Por fim, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena
, insculpida no §4º, do art. 33, do CPB.

Em
recurso de apelação (ID
6975806 –
Págs. 397/424)
, a defesa de MATHEUS SILVA NUNES,
preliminarmente
, pela
non reformatio in pejus
, ante a inexistência de recurso da acusação
.

Assevera que houve
nulidade ante a inviolabilidade de domicílio
, sob a alegação de que a diligência policial que resultou na SUPOSTA apreensão de droga junto à residência apontada teve por fundamento, exclusivamente, delação apócrifa.

Aduz ainda que houve
nulidade por violação à súmula vinculante 14 do STF
, uma vez que o inquérito foi “oculto”, sem formalização, não Havendo qualquer documento ou peça de investigação produzida para sustentar referida acusação.

No
mérito
, requer também a
reforma da dosimetria da pena
, devendo ser reanalisadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, e fixando a pena-base no seu mínimo legal, bem como o
reconhecimento da atenuante de menor idade
.

Por fim, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena
, insculpida no §4º, do art. 33, do CPB.

Em
contrarrazões (ID
6975824 – Págs. 458/465)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação interposto pelos acusados MAURÍCIO CARVALHO SERRA e MATHEUS SILVA NUNES, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo conhecimento dos apelos manejados em favor de MAURÍCIO CARVALHO SERRA e MATHEUS SILVA NUNES, e no mérito, pelo
parcial provimento
unicamente para conhecer a atenuante de menoridade penal em favor do réu MAURÍCIO SILVA; no mais, deve a sentença ser mantida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar.
Pleitos comuns aos apelantes
MAURÍCIO CARVALHO SERRA e MATHEUS SILVA NUNES.

1.1. Reconhecimento da
non reformatio in pejus
.

Os apelantes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas e, conforme afirmam em seus recursos, a acusação não recorreu no prazo determinado, havendo apenas recurso da defesa, desta forma, o juízo
ad quem
não poderá agravar a situação do recorrente.

No entanto, antes de apreciar suas alegações de mérito, hei por bem fazer algumas considerações acerca da
reformatio in pejus
, a que faz menção no começo de seu recurso.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo aos réus, por isso
acolho a preliminar
.

1.2. Da nulidade ante a inviolabilidade do domicílio.

Assevera que houve
nulidade ante a inviolabilidade de domicílio
, sob a alegação de que a diligência policial que resultou na SUPOSTA apreensão de droga junto à residência apontada teve por fundamento, exclusivamente, delação apócrifa.

In casu
, não há que se falar em
invasão do domicílio sem ordem judicial
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização do morador
.

Conforme se verifica dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado na fase judicial
, os relatos foram unânimes em afirmar que, ao receberem denúncia anônima diligenciaram até o local e ao fazerem o cerco fora da casa, observaram movimentação suspeita dos acusados que estavam no local,
tendo durante a revista sido encontrada a droga e dinheiro dentro da residência
.

No caso dos autos, os policiais se deslocaram ao local, avistaram movimentação suspeita na residência dos acusados, realizaram o cerco na casa e ao entrarem no imóvel houve tentativa de fuga dos suspeitos. E ao procederam a
revista no interior da residência
,
encontraram as substâncias entorpecentes mencionadas nos autos dentro da residência de Matheus Silva Nunes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

A que se pode notar,
o ingresso na residência onde estavam os recorrentes se deu em virtude de fundadas suspeitas de consumo e venda de drogas na residência
, motivo pelo qual,
a situação encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio
, vez estar-se em estado de flagrância.

Registre-se que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 603616-AgR/RO
de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que
é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial
, desde que
amparada em fundadas razões
, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia (AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022) 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou!

Joga fora". Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Ressalto que após a entrada dos agentes no imóvel, o acusado Maurício foi visto tentando se livrar dos entorpecentes, tendo inclusive relatado em sede judicial, que estava com a droga no local.

Nesse panorama, é forçoso reconhecer que o contexto delineado evidencia existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, visto que a denúncia anônima que havia indicado o endereço preciso em que estariam sendo comercializados entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais, do lado de fora da casa, observaram toda a movimentação dos acusados, geraram a fundada suspeita de que os acusados pudessem estar na posse de drogas e de que naquele local poderia estar sendo cometido um delito, tendo encontrado no local
33 pequenos embrulhos confeccionados em plásticos de cor preta e 03 porções de substância petrificada, todos da substância entorpecente conhecida como cocaína
.

De se concluir, portanto, que foi legítima a atuação dos policiais e a descoberta dos entorpecentes.

Diante do exposto,
verifica-se que a colheita de provas foi lícita
, não havendo que se falar em
nulidade
ante a inviolabilidade do domicílio
.

1.3. Da nulidade ante a violação à Sumula nº 14 do STF.

Aduz ainda que houve
nulidade por violação à súmula vinculante 14 do STF
, uma vez que o inquérito foi “oculto”, sem formalização, não havendo qualquer documento ou peça de investigação produzida para sustentar referida acusação.

Não assiste razão a defesa.

Vale transcrever a Súmula Vinculante nº 14 do STF:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Ocorre que conforme consta do acervo probatório, os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos acusados, receberam denúncia anônima e ao realizarem diligência até o local, fizeram o cerco na casa e observaram toda a movimentação das pessoas que estavam na residência, após isso adentraram no imóvel, momento em que houve tentativa de fuga sem sucesso. Após revista, os policiais encontraram as substâncias entorpecentes e um valor em dinheiro.

Observo, portanto, que os policiais que atuaram na prisão em flagrante dos apelantes, foram até o local onde estaria ocorrendo o crime após a denúncia anônima, a fim de confirmar a veracidade dos fatos, momento em que houve o flagrante.

Ressalto que foi juntada a Ação Penal o Inquérito Policial, ID 6975624 – Págs. 09/46, estando de acordo com a determinação legal.

Assim, não há que se falar em inquérito oculto, pois o flagrante se deu após denúncia anônima, inexistindo, portanto, violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.

2. Mérito.

2.1.
Pedido de ambos os apelantes
. Da reforma da sentença. Reanálise das circunstâncias judiciais. Fixação da pena-base no mínimo legal.
Aplicação da causa de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, do CPB.
Pedido do apelante MATHEUS SILVA NUNES
. Reconhecimento da atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB.

No
mérito
, requer também a
reforma da dosimetria da pena
, devendo ser reanalisadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, e fixando a pena-base no seu mínimo legal.

Pugnam ainda pela
aplicação da causa de diminuição de pena
, insculpida no §4º, do art. 33, do CPB.

O
apelante MATHEUS SILVA NUNES
, requer o
reconhecimento da atenuante de menor idade
, conforme art. 65, I, do CPB.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) IV - DOSIMETRIA:

Passo à individualização da pena do acusado MATHEUS SILVA NUNES, com fundamento nos artigos 68 e 59, do Código Penal.

Para não incidir em repetições desnecessárias, passo a dosar as penas do seguinte modo.

1ª Fase – Análise da pena base - Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP).

A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, denoto em grau elevado, tendo em vista que o acusado tinha a sua casa como ponto comercial.

Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado, podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado (certidão id.23400875).

A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, não há nos autos elementos capazes de aferir a conduta social.

A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição.

Os motivos, materializados na causa que forma a vontade criminosa, inerente ao delito.

Quanto às circunstâncias do crime, estas são desfavoráveis, tendo em vista que a comercialização dos entorpecentes era tão grande que chamou a atenção de terceiros que realizaram denúncia anônima, cominando na prisão em flagrante dos réus.

As consequências do crime também se encontram relatadas nos autos.

O comportamento da vítima é irrelevante, face a vitimização difusa.

Atento ao artigo 42, da Lei nº 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59, do CP, as seguintes circunstâncias: Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga (cocaína) e a quantidade apreendida (7,104g), substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase - Circunstâncias Legais. Não existem circunstâncias agravantes. Nem atenuantes.

3ª Fase - Causas de Aumento e de Diminuição. Inexiste, por sua vez, causa de diminuição ou de aumento de pena, seja na parte especial e geral do CP ou na legislação extravagante.

PENA DEFINITIVA: torno definitiva a pena do réu MATHEUS SILVA NUNES, nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.346/06 em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal, em face à inidoneidade financeira do réu.

Por falta de parâmetros objetivo, deixo para fase de execução o cálculo relativo a detração.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Considerando a pena aplicada e que o réu é primário, não reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, fixo o regime Fechado para o início do cumprimento da pena.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os requisitos de ordem cautelar se encontram robustecidos pelo advento da sentença condenatória, estando preso durante todo o processo.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:

Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, deixo de efetuar a substituição e, pelo mesmo motivo, de conceder sursis.

FIXAÇÃO DO MONTANTE MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO:

Deixo de aplicar o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal diante da inexistência de elementos concretos nos autos que apontem o valor exato dos prejuízos materiais sofridos.

Passo à individualização da pena do acusado MAURICIO CARVALHO SERRA, com fundamento nos artigos 68 e 59, do Código Penal.

Para não incidir em repetições desnecessárias, passo a dosar as penas do seguinte modo.

1ª Fase – Análise da pena base - Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP).

A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, denoto em grau elevado, uma vez que o acusado, juntamente com o corréu Matheus Silva faziam uso da residência deste último como ponto comercial, atraindo vários usuários.

Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado, podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado (certidão id.23400872).

A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, não há nos autos elementos capazes de aferir a conduta social.

A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição.

Os motivos, materializados na causa que forma a vontade criminosa, inerente ao delito.

Quanto às circunstâncias do crime, estas são desfavoráveis, uma vez que o acusado chegava a fazer uso de drogas com outras pessoas na residência.

As consequências do crime também se encontram relatadas nos autos.

O comportamento da vítima é irrelevante, face a vitimização difusa.

Atento ao artigo 42, da Lei nº 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59, do CP, as seguintes circunstâncias: Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga (cocaína) e a quantidade apreendida (7,104g), substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase - Circunstâncias Legais.

Não existem circunstâncias agravantes. Nem atenuantes. Devido ao atual entendimento jurisprudencial de que não basta a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, se fazendo necessário o reconhecimento da traficância pelo acusado, deixo de reconhecer a atenuante da confissão, (Súmula 630, STJ).

3ª Fase - Causas de Aumento e de Diminuição.

Inexiste, por sua vez, causa de diminuição ou de aumento de pena, seja na parte especial e geral do CP ou na legislação extravagante.

PENA DEFINITIVA: torno definitiva a pena do réu MAURICIO CARVALHO SERRA, nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.346/06 em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal, em face à inidoneidade financeira do réu. Por falta de parâmetros objetivo, deixo para fase de execução o cálculo relativo a detração.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Considerando a pena aplicada e que o réu é primário, não reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, fixo o regime Fechado para o início do cumprimento da pena.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os requisitos de ordem cautelar se encontram robustecidos pelo advento da sentença condenatória, estando preso durante todo o processo.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:

Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, deixo de efetuar a substituição e, pelo mesmo motivo, de conceder sursis.

FIXAÇÃO DO MONTANTE MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO: Deixo de aplicar o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal diante da inexistência de elementos concretos nos autos que apontem o valor exato dos prejuízos materiais sofridos. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta dos recorrentes, denunciados pelo delito de tráfico de
drogas
, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a quantidade e qualidade da droga apreendida
.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
,
assiste razão
aos apelantes.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o juiz sentenciante asseverou que não havia causa de diminuição de pena a ser considerada.

No caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, das certidões de antecedentes às ID 6975631 – Pág. 50 e ID
6975631
– Pág. 52, dos autos digitalizados, que os apelantes são primários e possuem bons antecedentes, constando, daqueles documentos, apenas a presente ação, de modo que não há como se concluir que eles se dediquem às atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

Lado outro, não podendo, a quantidade e a natureza da droga serem novamente sopesadas nesta fase, sob pena de
bis in idem,
já que utilizadas na primeira fase dosimétrica, não há qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 fixada pelo retrocitado dispositivo.

Outrossim, quanto ao
reconhecimento da atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB
, somente em relação ao apelante
MATHEUS SILVA NUNES
, tenho que
assiste razão ao pedido da defesa
.

Atenta ao constante no caderno processual, observei que há documento que comprova a menor idade do réu, qual seja, Carteira de Identidade (ID 6975625 – Pág. 39).

Assim, é que passo a corrigir as penas aplicadas aos apelantes.

- Para o apelante
MAURICIO CARVALHO SERRA:

Mantido o
quantum
de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, dosados após a segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33, da Lei Antidrogas, estabelecendo sua
pena final e definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c” do CPB.

Por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais
.

- Para o apelante
MATHEUS SILVA NUNES:

Mantido o
quantum
de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, inexistem agravantes, porém
aplico a atenuante insculpida no art. 65, I, do CPB
, em razão da menor idade do apelante MATHEUS, conforme Carteira de Identidade acostada a ID 6975625 – Pág. 39, assim, diminuo em 06 (seis) meses, restando a pena intermediária em
08 (oito) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33, da Lei Antidrogas, estabelecendo sua
pena final e definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c” do CPB.

Por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a menor idade em relação ao apelante MATHEUS e a minorante do tráfico privilegiado a ambos os apelantes, fixando-lhes a pena:
MAURICIO CARVALHO SERRA
: 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
substituída por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais; e
MATHEUS SILVA NUNES
:

02 (dois) anos e 08 (oito) meses, em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, substituída por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais
, tudo no termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022